Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. NEGÓCIO ENTABULADO COM PESSOAS DISTINTAS. DUPLA ALIENAÇÃO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS FIRMADO COM O PRIMEIRO COMPRADOR. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO PELO PAGAMENTO DO PREÇO NÃO COMPROVADA. VENDA FEITA AO SEGUNDO COMPRADOR POR ESCRITURA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUÍDO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transmissão onerosa da propriedade de bem imóvel pressupõe que a obrigação se concretize mediante o pagamento de determinado preço, sem o qual não está o vendedor obrigado a entregar o bem, porquanto não concretizado o negócio. Inteligência do art. 481 do Código Civil.
2. Não havendo comprovação de que negócio jurídico anterior de compra e venda de bem imóvel tenha se perfectibilizado por meio do pagamento do preço ajustado, não se revela possível a anulação do negócio posterior, levado a eficaz registro nos termos da lei registral (Lei n. 6.015/1973), porquanto, nos termos do art. 1.245 do CC, a aquisição da propriedade imobiliária se opera mediante o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, ato com prevalência sobre a incerteza do primeiro negócio entabulado. 2.1. Em tais casos, o prejudicado pela dupla alienação deve buscar do alienante a reparação de danos em ação própria, que deverá ser elucidada em conjunto à análise da concretização do negócio jurídico.
3. Recuso conhecido e desprovido.